Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA CO-DEVEDORA. EMPRESA DE RESPOSABILIDADE LIMITADA. RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA PELO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCLUSÃO DOS SÓCIOS NA POSIÇÃO PASSIVA. SUCESSÃO E HABILITAÇÃO. SÓCIOS. RESPONSABILIDADE LIMITADA. APURAÇÃO DE HAVERES. RECEBIMENTO DE AERONAVES. RESPONSABILIZAÇÃO PELO DÉBITO DA EMPRESA EXTINTA. VIABILIDADE, EM TESE. SUCESSÃO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL (CPC. ART. 110). PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. OBSERVÂNCIA. IMPERIOSIDADE. CITAÇÃO DOS SÓCIOS. MANIFESTAÇÃO E DEFESA. OPORTUNIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VULNERAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, ensejando que a sucessão num caso ou noutro siga a ritualística da sucessão processual, com a ressalva de que, em se tratando de pessoa jurídica, não havendo ritual procedimental específico, deverá ser observado o mesmo rito da habilitação e sucessão da pessoa natural com a aplicação das especificidades inerentes e próprios da espécie societária e da responsabilidade pessoal dos sócios, consubstanciando pressuposto para realização da habilitação e sucessão, em qualquer hipótese, a participação dos reputados sucessores, que deverão ser citados para se pronunciarem (CPC, arts. 110 e 687 a 692).
2. Extinta no curso processual a pessoa jurídica que figurava como executada, tornando inviável que o redirecionamento do executivo aos sócios seja realizado no ambiente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois exaurira-se, a sucessão e habilitação dos antigos sócios, observada a forma societária que tivera a empresa, deverá ser demandada e processada em ambiente de incidente de habilitação, cujo trânsito é governado pela observância do contraditório, devendo os reputados sucessores ser citados para se pronunciarem, não suprindo esse indispensável pressuposto sequer o fato de terem figurado no trânsito processual, até o advento da extinção da pessoa jurídica, como seus representantes, dissentindo das balizas inerentes ao devido processo, portanto, o provimento que promove a responsabilização dos sócios sem observância do procedimento legalmente estabelecido (CPC, arts. 110 e 687 a 692.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.